Tribunal: TJMT
Processo: 1032640-40.2017.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032640-40.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MVG PRODUTOS METALURGICOS LTDA - ME - CNPJ: 10.357.293/0001-12 (EMBARGANTE), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), ITAMAR ZEITOUN - CPF: 229.347.311-20 (EMBARGANTE), IRLAN ZEITOUN - CPF: 023.009.521-65 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MARCAL YUKIO NAKATA - CPF: 537.452.131-49 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), IRLAN ZEITOUN - CPF: 023.009.521-65 (EMBARGADO), IRLAN ZEITOUN - CPF: 023.009.521-65 (EMBARGANTE), ITAMAR ZEITOUN - CPF: 229.347.311-20 (EMBARGANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), MVG PRODUTOS METALURGICOS LTDA - ME - CNPJ: 10.357.293/0001-12 (EMBARGANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), MARCAL YUKIO NAKATA - CPF: 537.452.131-49 (ADVOGADO), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), ITAMAR ZEITOUN - CPF: 229.347.311-20 (EMBARGADO), MVG PRODUTOS METALURGICOS LTDA - ME - CNPJ: 10.357.293/0001-12 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL) – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DE CAUSA PELO EXEQUENTE (ART. 485, III, 1º DO CPC) – AUSÊNCIA DE PROVA DE INTIMAÇÃO PESSOAL ANTES DE DECRETAR A EXTINÇÃO – INADMISSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO – ADESIVO PREJUDICADO - SENTENÇA REFORMADA – OMISSÃO – ALEGAÇÃO DE INTIMAÇÃO ELETRÔNICA – AUSÊNCIA DE VÍCIO – REDISCUSSÃO – INVIABILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

A extinção do processo por abandono de causa pela autora, prevista no artigo 485, III, §1º do CPC/2015, sem a demonstração de intimação pessoal da parte, acarreta a nulidade da sentença, devendo-se dar provimento ao apelo e remeter a ação ao Juízo “a quo” para prosseguimento. Em face do provimento da apelação cível, fica prejudicada a análise do recurso adesivo.

Ainda que para fins de prequestionamento, inexistindo vícios a serem sanados, mas sim tentativa de rediscutir o julgado, impõe-se o não acolhimento dos embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração (ID. Num 182936652) opostos por
MVG PRODUTOS METALÚRGICOS LTDA – ME E OUTRO(S),
em face do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, nos termos do voto do relator, por unanimidade,
PROVEU
o Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
,
REFORMANDO-SE A DECISÃO
, a fim de haja o retorno dos autos à origem e regular processamento da Ação
Cumprimento de Sentença (Execução de Título Extrajudicial) n. 1032640-40.2017.8.11.0041, pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Cível – Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá.

Em síntese, os Embargantes alegam que o acórdão é omisso quanto à intimação eletrônica do Embargado,
nos termos do art. 246, §1º do CPC e da Portaria nº 291/2020-PRES, de 22 de janeiro de 2020.

Requer o acolhimento dos embargos, sanando-se o vício, para o fim de manter a sentença extintiva prolatada pelo Juízo de Origem.

Em contrarrazões, pugna-se pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, Embargos de Declaração (ID. Num 182936652) opostos por
MVG PRODUTOS METALÚRGICOS LTDA – ME E OUTRO(S),
em face do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, nos termos do voto do relator, por unanimidade,
PROVEU
o Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
,
REFORMANDO-SE A DECISÃO
, a fim de haja o retorno dos autos à origem e regular processamento da Ação Cumprimento de Sentença (Execução de Título Extrajudicial) n. 1032640-40.2017.8.11.0041, pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Cível – Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá.

Ou seja, foi reformada a sentença que julgou extinto o cumprimento de sentença, sendo lançada a seguinte ementa
:

“
APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL) – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DE CAUSA PELO EXEQUENTE (ART. 485, III, 1º DO CPC) – AUSÊNCIA DE PROVA DE INTIMAÇÃO PESSOAL ANTES DE DECRETAR A EXTINÇÃO – INADMISSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO – ADESIVO PREJUDICADO - SENTENÇA REFORMADA.

A extinção do processo por abandono de causa pela autora, prevista no artigo 485, III, §1º do CPC/2015, sem a demonstração de intimação pessoal da parte, acarreta a nulidade da sentença, devendo-se dar provimento ao apelo e remeter a ação ao Juízo “a quo” para prosseguimento. Em face do provimento da apelação cível, fica prejudicada a análise do recurso adesivo”.

Pois bem.

Cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Diga-se que o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Da simples leitura das ponderações deste recurso de embargos, já se afigura nítido o intuito da parte embargante de ver reexaminada a controvérsia, o que é vedado.

Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Malgrado tais alegações, o acórdão foi expresso ao dispor que:

“(...)
À luz do artigo 485, III, § 1º do CPC, é necessária a intimação pessoal do exequente, a fim de que tome determinada providência, antes de extinguir o feito.

Não se verifica dos autos que tal procedimento foi efetivado, cabendo salientar que a certidão utilizada como parâmetro para considerar válido o decreto sentencial não faz qualquer menção à intimação pessoal da parte, destacando-se que esta diverge da intimação do patrono, que pode ocorrer eletronicamente ou por diário da justiça.

Assim, inexistindo nos autos a intimação pessoal da parte autora para dar andamento ao feito, conforme preceitua o inciso III e o § 1.º do artigo 485 do Código de Processo Civil, impõe-se a anulação da sentença que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. CPC/2015. BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA. RECURSO DO EXEQUENTE. ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE DUPLA INTIMAÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL NÃO PERFECTIBILIZADA. ART. 485, III, § 1º, DO CPC. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO”. (TJSC, Apelação Cível n. 0501535-08.2013.8.24.0033, de Itajaí, rel. Janice Goulart Garcia Ubialli, Quarta Câmara de Direito Comercial, j. 25-06-2019)”.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos, em razão de ausência dos vícios do artigo 1.022 do CPC, advertindo que a interposição de novos embargos sujeitará a parte ao pagamento de multa por caráter protelatório.

Considera-se prequestionada toda a matéria ventilada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024